Tribunal: TJDFT
Processo: 0019197-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
1. A fim de instruir o pedido de preferência acostado no ID 13698138 e 13698139, intime-se o(a) credor(a) MARIA DE FATIMA BALDUINO FERREIRA LOIOLA para, no prazo de 10 (dez) dias: a) declarar ser o titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios